Tribunal: TJES
Processo: 5029380-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029380-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO PESSANHA CORREA

APELADO: FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5029380-43.2022.8.08.0024

APTE:

THIAGO PESSANHA CORREA

APDO:

FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA PCD. CONVOCAÇÕES. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
De
acordo com a Lei
Estadual nº. 7.05
0
/200
2,
na realização de
concursos públicos
para preenchimento de
cargos e empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e fundacional do Estado
deve ser reservado,
à pessoa com deficiência 10% (dez por cento)
das vagas.

2.
A preterição do candidato se dá mediante a convocação daqueles posteriores
a
sua colocação,
de acordo com o cargo para o qual logrou aprovação.

3.
O edital deve ser claro e específico quanto ao número de vagas a serem preenchidas e as habilitações exigidas para o desempenho da função, bem como quanto a reserva de vagas PCD, pretos/pardos e indígenas, de forma a observar a garantia de acesso aos cargos públicos e permitir aos candidatos que se submetam aos exames para aquele que melhor atende aos seus ensejos e particularidades.

4.
O candidato que se inscreve para o cargo que não tem a previsão editalícia de reserva de vagas classifica-se pela lista geral de aprovados, não se enquadrando como preterição as nomeações de seus antecessores em pontuação.

5.
Recurso conhecido e improvido.

6.
Honorários majorados em 2%, suspensa a exigibilidade ao beneficiário da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do
Apelo
e

negar
-lhe provimento
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5029380-43.2022.8.08.0024

APTE:

THIAGO PESSANHA CORREA

APDO:

FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de Apelação Cível

interposta por
THIAGO PESSANHA CORREA
,
uma vez que irresignado com a Sentença proferida pelo
Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que
julgou improcedente o
pleito
autoral, consistente
em sua
nomeação no cargo público de professor adjunto ou
a reserva de
sua vaga, em vista
d
a aprovação no concurso
público
inaugurado
pelo
Edital nº
FAMES nº. 001/2022.

D
epreende-se dos autos que o demandante
se inscreveu no certame

para concorrer à vaga
para o cargo de
professor adjunto
,
declarando-se pessoa com deficiência
.

Publicado o resultado,
constata
-se
sua aprovação
em quarto lugar
na classificação para o cargo
Professor Adjunto – Didático-Pedagógico-Musicalizador (A.e.2),
para exercer as funções
na Faculdade de Música do Espírito Santo
(acionado)
.

Não obstante,
aduz que
não foi nomeado pois
o edital criou, indevidamente, novos cargos públicos,
em violação à
Lei Estadual nº. 7.052/200
5
e eliminou a política de ação afirmativa voltada às pessoas com deficiência,
ao exigir vinculação dos candidatos à especialidade
do cargo
no ato da inscrição
.

M
uito bem.

Observa-se pelas regras do certame contidas no edital, que 10% (dez por cento) das vag
a
s,
em conjunto,
foram reservadas
às
pessoas com deficiência
. Em caso de aprovação do candidato
que concorreu para vaga reservada PCD, preto ou pardo e índigena
, figuraria em lista específica e também na de ampla concorrência, dos candidatos à função de sua inscrição (itens 2.2.1 e 2.2.8.).

T
rato continuativo, verifica-se que o

cargo para o qual se inscrevera
o apelante,
denominada
A.e.2
,
teve

a
previsão
apenas
de
duas

vagas,
a saber,
uma de ampla concorrência e
outra
destinada aos candidatos que se autodeclararam pretos
ou pardos
,
ressalte-se, sem a previsão de reserva PCD
.

Publicado o resultado, verifica-se que o demandante alcançou a
quarta
colocação.

Entretanto, como não houve a
previsão
no edital
de reserva
PCD, sua classificação constou em lista de
ampla concorrência
e dois candidatos já foram nomeados
.

Por todo o contido nos autos,
conclui-se que
sua nomeação não foi precedida, eis que as nomeações ocorridas para o cargo fora duas, em favor de candidatos que o antecederam na classificação.

Além disso, não se verifica criação de cargos pelo edital, mas
especificação
em
áreas e subáreas
nas
disciplinas para as quais havia necessidade de preenchimento de vagas,
com a referente indicação d
a habilitação exigida para o desempenho das funções
inerentes
.

Depreende-se que as especificações estão dispostas no edital de forma clara a permitir que o candidato subsumisse sua qualificação e condições pessoais à vaga que pretendia ocupar, sendo-lhe facultado, no momento da inscrição, selecionar a que atendesse ao seu ensejo.

Para além disso, consigne-se, a rigor, as questões atinentes à impugnação ao edital, por discordância com suas regras ou detecção de irregularidades, devem ser levadas a exame logo após a sua publicação, eis que sua alteração pode ser realizada
somente
até a realização das provas.

Por fim,
ao contrário das alegações do apelante,
verifica-se observância à
Lei Estadual nº. 7.05
0
/200
2
na realização do certame
, porquanto 10% (dez por cento) das vagas
ali
previstas foram destinadas às pessoas com deficiência, em total consonância com a disposição contida no §2º do artigo 35 da mencionada Lei. Confira-se:

Seção VI

Do Serviço Público

(Promulgado pela Assembleia no D.O. de 09/12/2002)

Art. 35
.
F
icam reservados às pessoas com deficiência 15% (quinze por cento) dos cargos e dos empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e fundacional do Estado.
(Redação dada pela Lei n° 10.684, de 03 de julho de 2017)

§ 1º
Na contratação de empresas para prestação de serviços ao Estado fica obrigatória a reserva de vagas de que trata o “caput” deste artigo. (Promulgado pela Assembl
e
ia no D.O. de 09/12/2002)

§ 2º
Até que seja cumprido o percentual previsto no
caput
deste artigo,
os concursos públicos devem reservar à pessoa com deficiência 10% (dez por cento) dos cargos e dos empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e

fundacional do Estado.

(Redação dada pela Lei n° 10.684, de 03 de julho de 2017)

Com isso,
a
ausência de nomeação
do apelante se deu
porque
não alcançou a classificação dentro do número de vagas previst
as
para o cago em que se inscreveu no concurso, não havendo detecção de irregularidade ou preterição em sua classificação nas nomeações realizadas
.

L
ogo, ainda que o apelante tenha sido aprovado, sua nomeação dependeria
da existência de vagas a serem preenchidas em número que alcançasse sua classificação, eis que,
frise-se,
não houve reserva de vagas para
candidato
declarado
PCD,
para o cargo que se submeteu a exame
.

Vale pontuar que somente a
o candidato aprovado dentro do
número

de
vagas

previsto no edital do certame
é que se vislumbra o
direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso.

Aprovado
fora das
vagas

previstas,
possui a
mera expectativa de direito, que se convola em direito à nomeação
somente se
comprovada
su
a preterição.

Ante
todo o exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento

mantendo
a sentença
conforme proferida
.

Majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do art. 85 do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).